Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-48.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA - CPF: 019.696.315-03 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - CPF: 033.651.635-57 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA - CPF: 032.486.625-90 (ADVOGADO), FERNANDA QUINELATO - CPF: 012.926.631-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017232-48.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido(s):

FERNANDA QUINELATO/ MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA e FERNANDA QUINELATO postulam reparação por danos materiais e danos morais, em razão de cancelamento de voo, que resultou em um atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas, no trajeto de São Paulo à Sinop, em razão de overbooking.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, a própria Recorrente admite a prática do overbooking, contudo, se limita sustentar a regularidade do ato pelo simples fato de ter prestado assistência material aos Recorridos.

4. Por evidente que as empresas aéreas tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços a prestar de forma integral e da forma como contratado e, ao proceder com a venda de um numero maior de passagens em que comporta o voo, por evidente que visava apenas o lucro em detrimento do bem estar de seus consumidores.

4. Nesse caso o cancelamento de voo por overbooking configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de ser impedido de voar, pois a empresa aérea assumiu o risco de vender um numero maior de passagem aérea do que comporta a aeronave, situação que ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Recorrido MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA e a o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a Recorrida FERNANDA QUINELATO que merece a devida redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorridos,
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente pelo fato de a empresa Recorrente ter prestado assistência material.

6. Danos materiais não comprovados.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA e FERNANDA QUINELATO postulam reparação por danos materiais e danos morais, em razão de cancelamento de voo, que resultou em um atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas, no trajeto de São Paulo à Sinop, em razão de overbooking.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Recorrido MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA e a o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a Recorrida FERNANDA QUINELATO
.

A Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, alternativamente a redução da quantia fixada a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e a condenação em danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Recorrido MARCELO SILVEIRA SILVA SANTANA e a o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a Recorrida FERNANDA QUINELATO
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorridos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, bem como por considerar que a Recorrente prestou assistência material.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorridos, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022